Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722635-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO TSUNETAKA TAMANAHA, AICTYR LOMONTE TAMANAHA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA FLORENCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODOLFO TSUNETAKA TAMANHA e AICTYR LOMONTE TAMANHA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (id. 62700659 do processo originário) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer no 0720922-51.202.8.07.0001, ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA FLORENÇA, indeferiu pedido de tutela de urgência com o fim de impedimento para realização de obras em unidade residencial localizada no condomínio réu. Irresignados, os autores interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 17653076), narram que adquiriram unidade imobiliária no condomínio réu/agravado em março de 2020 e que tal imóvel demanda reformas antes da mudança dos agravante e de sua família. Argumentam que, desde o primeiro momento em que o Governo do Distrito Federal – GDF adotou medidas de enfrentamento da pandemia, a atividade de construção civil nunca foi incluída entre os serviços suspensos, além de haver sucessivos decretos para retomada da economia. Destacam que foi tentada a via negocial para início das obras, sendo que a síndica teria sido enfática no dia 27/05/2020 que a obra iniciaria em alguns dias. Asseveram que a adoção de medidas impeditivas pelo condomínio estão na contramão da realidade em que estão inseridas medidas de restabelecimento das atividades e serviços promovidas pelo GDF, sendo este o órgão competente para formular e implementar políticas públicas de enfrentamento da pandemia. Sublinham que a função social primeira do bem imóvel é a moradia. Entendem que a limitação ao exercício do direito de propriedade de um particular sobre seu imóvel por outro particular somente pode ocorrer por expressa previsão legal, considerando ilegítima a decisão da síndica alegadamente respaldada pelo Conselho Consultivo do condomínio. Argumentam que a reforma pretendida é de natureza necessária, pois visa garantir as condições mínimas de segurança e conforto para haver a mudança. No tocante ao pedido de natureza liminar, destacam a legislação regente e jurisprudência a respeito da matéria que dariam amparo à sua tese, o que evidenciaria a probabilidade do direito, e que a não realização da reforma e consequente impedimento do uso do seu direito de propriedade lhe acarretam perdas de ordem econômica, emocional e de oportunidade, caracterizariam o perigo de dano. Assim, requerem o deferimento de antecipação de tutela recursal para autorizar que os agravantes realizem obra necessária à habitação em imóvel residencial condicionada às normas de segurança sanitária, bem como em atendimento de idas e horários estabelecidas em normas condominiais. De forma subsidiária pede que seja estabelecido cronograma específico de reforma do apartamento na primeira etapa de demolição e retirada de entulho, com restabelecimento do horário normal de trabalho para as etapas subsequentes. No mérito, pedem o provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência para autorizar a realização de reformas necessárias. Preparo (id. 17653077 e 17653078). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019 do diploma adjetivo, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, tratando-se de genuína hipótese de tutela de urgência. No caso dos autos, os autores/agravantes requerem o deferimento da medida, em suma, para autorizar a realização de obra em apartamento em razão de impedimento determinado. A despeito do extenso arrazoado deduzido no recurso, entendo, a partir de um juízo preliminar de cognição, que os requisitos necessários ao deferimento da tutela diferenciada não se fazem presentes. Em primeiro lugar, embora os recorrentes defendam a prevalência de norma que autoriza a realização de atividades da construção civil e do direito de propriedade titularizado pelos autores, entendo, nesse momento processual, que a questão deve ser analisada a partir das regras jurídicas aplicadas ao caso concreto. Na hipótese, como bem destacou o magistrado singular, em princípio, o condomínio tem autonomia para determinar medidas que entender necessárias para a proteção de seus moradores devido ao contágio e à disseminação do COVID-19. E mesmo sob o prisma das normas estatais de regulação, não se pode ignorar que as medidas restritivas voltadas a prevenção da disseminação da doença causada pelo vírus COVID-19 estão sendo analisadas gradativamente, nesta unidade da Federação, por um Grupo Executivo formado para esse fim, levando em consideração questões técnicas e científicas para tomada de decisão, não sendo algo definitivo ou já solucionado. Lado outro, no âmbito do condomínio as questões relacionadas à realização de obras nas unidades autônomas devem observar o que dispõe o regimento e suas normas internas regulamentadoras, não havendo nos autos fundamentos que justifiquem uma intervenção judicial dotada de precariedade sem que antes seja oportunizado o devido contraditório, até mesmo em relação à legitimidade da determinação de suspensão de obras objeto da presente ação. Enfim, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada não se fazem presentes, não havendo fundamentos que possam justificar, nesse momento processual, a modificação do entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora